Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701161-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR CAIMAR ESPINDOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por WILMAR CAIMAR ESPINDOLA contra decisão proferida pelo d. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 42792428) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em face do BANCO DO BRASIL S/A (processo no 0720031-59.2022.8.07.0001), intimou o autor para apresentar os cálculos, nos seguintes termos: “Diante da manifestação do autor e da inércia do réu, reputo adequado que aquele apresente os cálculos do valor que entende ser-lhe devido. Destaco que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994 (Tema 685 - Resp 1.370.899/ SP), no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês e a correção monetária, devida a partir do efetivo pagamento a maior, pelos índices utilizados na tabela de débitos do TJDFT. Intime-se o autor para que apresente os seus cálculos, no prazo de 15 dias. Após, dê-se ciência ao réu para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Nesta oportunidade, eventual impugnação deve ser apresentada de forma objetiva, esclarecendo precisamente em que consistem as incorreções percebidas. Após, faça-se nova conclusão para a apreciação dos cálculos.” Em suas razões recursais (Id. 42792423), a agravante aduz que a importância devida deve ser atualizada pelo índice INPC, e não pelo índice da Contadoria Judicial do TJDFT, uma vez que este não engloba os expurgos inflacionários. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que seja o recurso conhecido e provido a fim de determinar a substituição do índice de correção da Contadoria Judicial do TJDFT para o INPC. Preparo realizado (Id. 42792432). DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretende o agravante obter provimento jurisdicional para que os cálculos sejam elaborados com base no índice INPC, e não o índice constante na Tabela de Cálculos da Contadoria do TJDFT. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial e dos cálculos apresentados, sobretudo porque, ao que tudo indica, conforme informações constantes no sítio eletrônico do TJDFT, o índice utilizado pela Tabela deste Tribunal, parece não englobar expurgos inflacionários, o que deve ser melhor avaliado quando do mérito recursal. Logo, para que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição de montante diverso do efetivamente devido. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco de a parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora